Tribunal: CARF
Processo: 10805.721115/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.721115/2011-91
ACÓRDÃO
1001-003.943 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BARILLA DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80, No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se
pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao
máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de
2014).

PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA
DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento
de apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca
da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos
do art. 170 do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.943 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721115/2011-91
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante a aplicação das determinações das
Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas
e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a
produção de provas.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e
Carmen Ferreira Saraiva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 08-
43.836, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza- CE
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP no. 06189.74650.190808.1.3.02-
2620. a compensação de débito de COFINS com saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário de 2007 no valor de R$ 115.763,78.
A DRF de Santo André- SP emitiu o Despacho Decisório no dia 13/junho/2011 de e-
fls. 29/31, cujo teor segue em síntese abaixo:
“RELATÓRIO
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.943 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721115/2011-91
3
Trata-se de Declaração de Compensação (fls.01/10) de débito de COFINS, no valor
total de R$ 123.149,51, com crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ apurado
em 31/12/2007, no valor de R$ 115.763,78. A Dcomp foi transmitida através do
programa PER/DCOMP sob o n° 06189.74650.190808.1.3.02-2620.
O débito foi cadastrado no processo de cobrança n° 10805.721116/2011-35,
conforme extrato de fls. 11.
FUNDAMENTAÇÃO E PROPOSTA
Conforme indica a Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real, da
DIPJ 2008 (lis. 18), o saldo negativo do IRPJ de 31.12.2007, de R$ 115.763,78, foi
assim determinado:
(...)
O valor de R$ 1.011.713,50, declarado na linha 17 - IR Mensal pago por Estimativa,
foi composto, em parte, pelo Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$
57.201,09 (fls.17), que somado ao Imposto de Renda Retido na Fonte declarado
na linha 13 (R$ 74.944,11) totaliza R$ 132.145,20.
Este total corresponde ao Imposto de Renda Retido na Fonte sobre aplicações
financeiras de renda fixa (cód.3426) conforme declarado na Ficha 54 -
Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte da DIPJ 2008 (fls.19). Este
valor foi confirmado conforme extrato do sistema CONSULTA-DIRF de fls.20/21.
Entretanto, em consulta à Ficha 06 A - Demonstração do Resultado, da DIPJ 2008
(fls. 12), verifica-se que a interessada não ofereceu à Tributação os rendimentos,
no valor total de R$ 808.569,71, que originaram estas retenções na Fonte. As
orientações para preenchimento da DIPJ/2008 (ano-calendário 2007), na parte
relativa aos rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa estavam assim
redigidas:
(...)
Compulsando-se o extrato da DIPJ/2008 apresentada pela contribuinte, verifica-se
que a interessada ofereceu à Tributação apenas uma parte deste rendimento, no
valor de R$ 10.710,00.
Uma vez que a interessada não ofereceu o valor total dos rendimentos à
Tributação, não é cabível a dedução do valor total do IRRF no cálculo do Imposto
de Renda sobre o Lucro Real. O IRRF que pode ser utilizado no Ajuste Anual deve
ser proporcional ao valor do rendimento oferecido à tributação. Aplicando-se a
alíquota de 20% (Art. 729 do Decreto n° 3.000 de 26.03.1999 - RIR) sobre o valor
de R$ 10.710,00, o valor do IRRF que deve ser declarado na linha 13 da Ficha 12 A
- Imposto de Renda Retido na Fonte - é de R$ 2.142,00:
(...)
Com esta alteração, o saldo negativo de 1RPJ de 31.12.2007, foi recalculado,
resultando em IRPJ A PAGAR, no valor de R$ 14.239,42:
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.943 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721115/2011-91
4
(...)
Diante do exposto, proponho o NÃO RECONHECIMENTO do direito creditório e a
NÃO HOMOLOGAÇÃO da PERDCOMP de fls.01/10.
DECISÃO e ORDEM DE INTIMAÇÃO
Com base no parecer retro, que aprovo, de conformidade com a competência que
me foi delegada pela Portaria DRF/SAE n° 34, de 25/04/2011, NÃO RECONHEÇO o
direito creditório contra a Fazenda Nacional de BARILLA DO BRASIL LTDA, CNPJ N.°
02.195.380/0001-92.
À ARF/MAUÁ para prosseguir na cobrança do débito cadastrado no processo de
cobrança n° 10805.721116/2011-35, dar ciência desta decisão ao interessado,
facultando-lhe a interposição de manifestação de inconformidade nos termos do
Art 66 da IN RFB n° 900/2008, c demais providências.
(...)”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Afirmou a Contribuinte que a ARF/MAUÁ não reconheceu a compensação do IRRF
sobre aplicação financeira, referente ao saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
("IRPJ") constituído em 31/12/2007, período de apuração 01/01/2007 a 31/12/2007.
Asseverou que o crédito da empresa é legítimo e decorre do IRRF sobre as
aplicações financeiras do ano calendário de 2007 devidamente oferecida a tributação, conforme
pode se constatar na ficha 06A linha 44 da DIPJ/2008.
Aduziu que através de uma simples consulta ao Balanço Patrimonial e balancete da
empresa referente ao exercício findo em 31/ 12/2007, é possível verificar e através da
comparação com a DIPJ 2008 ficha 06A, linha 44, pode-se constatar que o valor da receita
financeira foi oferecido à tributação, porém equivocadamente foi informado na linha 44 e não nas
linhas 18 e 22 da Ficha 06A, corroborando, assim, com as informações prestadas pela empresa e a
composição do Saldo negativo do IRPJ demonstrado na ficha 12A linha 1 9, (Doc. 1 I ) e em sua
PER/DComp de modo que todas as compensações realizadas oriundas deste saldo negativo devem
ser integralmente homologadas, face à existência de saldo credor suficiente.
Pontuou que as informações contidas na ficha 06A linha 44 dizem respeito a
receitas financeiras, juros ativos, variações cambiais ativa, valor que ultrapassam em muito o valor
da receita financeira que serviu de base para cálculo do IRRF, conforme ficha 54 da DIPJ/2008.
Asseverou que da mera análise da DIPJ/2008 - na Ficha 06A reconstituída e
apresentada pela empresa, é possível identificar claramente o erro de fato cometido no
preenchimento das informações sobre receita financeira.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.943 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721115/2011-91
5
Sustentou que não restam dúvidas quanto ao direito da empresa compensar, nos
termos da legislação em vigor, os legítimos créditos de tributos federais, ante a expressa
disposição do artigo 74 da Lei n.o 9.430/96.
Pugnou que seja julgada procedente a manifestação de inconformidade e que seja
reformado o despacho decisório, bem como que sejam homologadas as compensações
declaradas.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 08-43.836/DRJ/FOR

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 112/120).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 127/215):
“Ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Ministério da Fazenda.
Processo administrativo no 10805.721115/2011-91
BARILLA DO BRASIL LTDA., já devidamente qualificada nos autos do processo em
referência, por seus procuradores subscritos (doc. 1), vem, respeitosamente, à
presença de V. S.a, com fundamento no artigo 33 do Decreto no 70.235/72,
interpor RECURSO VOLUNTÁRIO, em face da decisão de primeira instância
proferida pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Fortaleza (CE), cuja ciência ocorreu no dia 06/09/2018 (fls.124), requerendo
desde já o seu recebimento e julgamento pelo Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, de acordo com as inclusas razões.
Termos em que,
pede deferimento.
São Paulo, 9 de outubro de 2018.
(...)
RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO
Egrégio Conselho,
Ínclitos Julgadores.
I. DOS FATOS
1. A Recorrente transmitiu PER/DCOMP (Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação) visando à compensação de crédito de
saldo negativo de IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) do ano calendário
de 2008, no valor de R$ 115.763,78 (cento e quinze mil, setecentos e sessenta
três reais e setenta e oito centavos), com débito de COFINS apurado em
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.943 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721115/2011-91
6
julho/2008, no valor de R$ 123.149,51 (cento e vinte e três mil, cento e quarenta
e nove reais e cinquenta e um centavos).
2. O PER/DCOMP em questão foi analisado pela Receita Federal do Brasil, que
decidiu não homologar a compensação declarada, sob o fundamento de que o
crédito seria insuficiente, na medida em que estaria incorreta a dedução do IRRF
(Imposto de Renda Retido na Fonte) no cálculo do IRPJ (Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica) que gerou o saldo negativo objeto da compensação, por
considerar que os rendimentos que originaram a retenção não teriam sido
oferecidos à tributação.
3. Intimada do despacho decisório, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade defendendo a homologação da compensação, na medida em que,
a despeito de alguns erros formais, os rendimentos que originaram o IRRF foram
contabilizados e oferecidos à tributação.
4. Foram apresentados como prova dos argumentos de defesa, entre outros, os
seguintes documentos:
- Ficha 06A da DIPJ, ano calendário 2007 (doc. 8 da manifestação de
inconformidade);
- Balanço e Balancete 31/12/2007 (doc. 9 e doc. 10 da manifestação de
inconformidade);
- Ficha 12A da DIPJ, ano calendário 2007 (doc. 11 da manifestação de
inconformidade);
- Informe de rendimentos (doc. 12 da manifestação de inconformidade);
- Ficha 06A da DIPJ com a reposição do saldo negativo do IRPJ, ano calendário
2007 (doc. 13 da manifestação de inconformidade);
- Ficha 54 da DIPJ, ano calendário 2007 (doc. 14 da manifestação de
inconformidade);
- Livro Diário contendo a movimentação das receitas financeiras do ano de 2007
(doc. 12 da manifestação de inconformidade).
5. Decorridos os trâmites processuais, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento julgou improcedente a manifestação de inconformidade, sob o
fundamento de que a Recorrente não teria apresentado provas suficientes para
comprovação de que os rendimentos decorrentes de resgates de receitas
financeiras, que foram objeto da retenção na fonte, foram oferecidos à
tributação. Veja a ementa e trechos do acórdão recorrido:
(...)
6. De acordo com a decisão recorrida, embora os Julgadores admitirem a
possibilidade da dedução do valor do IRRF na apuração do IRPJ, entenderam que,
no caso concreto, a Recorrente não teria comprovado que a receita na qual
incidiu a retenção na fonte compôs o lucro real.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.943 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721115/2011-91
7
7. Trata-se de matéria eminentemente de fato, de modo que será comprovado
adiante que a Recorrente não só contabilizou as receitas de aplicação financeira,
como também declarou tais valores na apuração do lucro real, motivo pelo qual a
decisão deve ser reformada e, consequentemente, a compensação deve ser
homologada, tendo em vista a suficiência do crédito referente a saldo negativo de
IRPJ tal como informado no PER/DCOMP.
II. DA COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO PLEITEADO E DA NECESSIDADE DE SER
HOMOLOGADA A COMPENSAÇÃO
8. Conforme consta na própria decisão recorrida, a Recorrente apurou saldo
negativo de IRPJ tal como declarado na Ficha 12A – Cálculo do Imposto de Renda
sobre o Lucro Real da DIPJ/2008, a seguir reproduzida:
(...)
9. Note-se que o crédito pleiteado na compensação ora em discussão é
justamente o saldo negativo declarado no valor de R$ 115.763,78. E a
controvérsia reside quanto ao valor de “IR Mensal pago por Estimativa” (R$
1.011.713,50), especificamente quanto aos valores de IRRF sobre aplicações
financeiras declarado na Ficha 54 – Demonstrativo do Imposto de Renda Retido
na Fonte da DIPJ/2008 no valor de R$ 132.145,20 que compuseram esta rubrica.
10. Isto porque, os rendimentos que originaram essa tributação na fonte,
correspondente ao montante de R$ 808.569,71, não teriam sido oferecidos à
tributação, visto que não estariam registrados na Ficha 06A – Demonstração do
Resultado da DIPJ/2008.
11. Esclarecidos os fatos e delimitada a controvérsia é imperioso ressaltar, desde
já, que apuração do saldo negativo de IRPJ está correta, tendo em vista que os
valores correspondentes à receita financeira foram contabilizados e escriturados,
inclusive em valor superior (R$ 1.342.655,71).
12. Além disso, restou demonstrado nos autos que a escrituração das receitas de
aplicação financeira no valor de R$ 1.342.655,71 ocorreu na linha 44 da Ficha 06A
da DIPJ, muito embora o Fisco entenda como correta a indicação dos valores na
linha 22 da mesma Ficha, o que, na pior das hipóteses, evidencia um erro formal,
mas não justifica a desconsideração do crédito de saldo negativo de IRPJ objeto
da compensação aqui discutida.
13. A principal discussão de fato parece estar centrada na divergência entre os
valores que foram contabilizados e escriturados pela Recorrente como
provenientes de receitas de aplicações financeiras (no montante de R$
1.331.109,56) e aqueles que foram considerados pela RFB como originários da
retenção na fonte e que compuseram a apuração do saldo negativo de IRPJ (R$
808.569,71).
14. Note-se que, a divergência por si só entre os valores jamais poderia
fundamentar a não homologação da compensação, na medida em que o valor
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.943 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721115/2011-91
8
contabilizado e escriturado pela Recorrente como proveniente de receitas de
aplicação financeira é superior ao valor que a RFB entendeu como correto.
15. Em outras palavras, ainda que se admita que o valor correto a ser
contabilizado e escriturado seria R$ 808.569,71, fato é que a Recorrente
demonstrou nos autos ter contabilizado e escriturado R$ 1.331.109,56 a título de
receitas de aplicação financeira, de modo que o saldo negativo de IRPJ seria ainda
maior do que aquele apurado, o que impossibilita a desconsideração do crédito e
a não homologação da compensação.
16. Além da divergência entre os valores, a Recorrente escriturou o valor
proveniente de receitas de aplicações financeiras na linha 45 da Ficha 06A,
enquanto que a RFB entendeu como correta a escrituração na linha 22. Sobre este
erro de fato, importante destacar que a Recorrente apresentou em sede de
manifestação de inconformidade a Ficha 06A com o preenchimento considerado
correto pela RFB (doc. 13 – fl. 89), além de cópia dos balancetes (doc. 10 – fls.
77/86) e do Livro Diário (doc. 15 – fls. 97/98), tudo a demonstrar a origem do
crédito pleiteado e a necessidade de ser homologada a compensação.
17. De acordo com a decisão recorrida, no entanto, a Recorrente deveria
comprovar que efetivamente ofereceu à tributação a receita financeira de R$
808.569,71 que constou do extrato da instituição financeira, juntado como doc.
12 da manifestação de inconformidade (fls. 88).
18. A propósito veja o resumo do extrato bancário, inclusive transcrito na decisão
recorrida (os grifos contidos na planilha são do Julgador):
(...)
19. O extrato comprova que o total de rendimentos que compuseram a retenção
na fonte foi de R$ 808.569,71, ou seja, valor inferior àquele contabilizado e
escriturado pela Recorrente, porém o Julgador a quo insiste na afirmação de que
a divergência entre o valor total consignado no extrato (R$ 808.569,71) e o valor
efetivamente registrado no balancete (R$ 1.331.109,56) impossibilitaria o
reconhecimento do crédito.
20. Segundo o Julgador a quo, a Recorrente deveria “ter apresentado, de forma
sistemática, organizada e contextualizada toda a gama de lançamentos contábeis
efetivados nos diversos meses de 2007 (janeiro a maio, julho, setembro,
novembro e dezembro) em que auferiu a receita financeira especificada no Doc.
12 supra-apresentado”.
21. Embora a documentação apresentada nos autos comprove a escrituração e a
contabilização das receitas decorrentes de aplicação financeira em valor superior
à R$ 808.569,71, e considerando que a DRJ preferiu manter a não homologação
da compensação, em vez de converter o julgamento e diligência e possibilitar à
Recorrente complementar as provas contidas nos autos que evidenciam o seu
direito, são apresentados nesta oportunidade os extratos completos da Instituição
Financeira – (doc. 2).
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.943 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721115/2011-91
9
22. Com base nestes extratos é possível verificar que os valores contabilizados e
escriturados pela Recorrente no valor total de R$ 1.331.109,56 referem-se às
receitas de aplicação financeira mantidas com HSBC Bank Brasil S/A, ou seja, a
mesma origem do valor de R$ 808.569,71 considerando pelo Fisco. A divergência
entre os valores decorreu da interpretação dada pela Recorrente quanto aos
valores a serem contabilizados e escriturados.
Enquanto a Recorrente partiu dos valores contidos na rubrica “Rendimentos
brutos no período” do extrato bancário, para contabilizar e escriturar as receitas
provenientes de aplicação financeira, a retenção na fonte ocorreu com base na
rubrica “Resgates creditados em c/c – rendimentos brutos” do mesmo extrato
bancário.
23. Para comprovar que os valores, a despeito de divergentes, partiram do
mesmo extrato bancário e referem-se à mesma aplicação financeira, vejamos os
seguintes exemplos (íntegra da documentação juntada em doc. 1):
24. No extrato de janeiro/2007, o rendimento considerado para o IRRF foi R$
100.419,63 (correspondente a “rendimentos brutos” dos “Resgates creditados e
c/c” contido no extrato), porém a Recorrente contabilizou e escriturou o valor de
R$ 100.880,67 (correspondente a “Rendimentos brutos no período” decorrente
da soma “dos valores resgatados” R$ 1.139,03 e “do saldo não resgatado” R$
99.741,64 contidos no extrato).
(...)
25. De acordo com o extrato de fevereiro/2007 acima colacionado, o rendimento
considerado para o IRRF foi R$ 131.233,57 (correspondente a “rendimentos
brutos” dos “Resgates creditados e c/c” contido no extrato), porém a Recorrente
contabilizou e escriturou o valor de R$ 91.484,86 (correspondente a
“Rendimentos brutos no período” decorrente da soma “dos valores resgatados”
R$ 239,14 e “do saldo não resgatado” R$ 91.245,72 contidos no extrato).
(...)
26. No extrato de março/2007 acima indicado, o rendimento considerado para o
IRRF foi R$ 124.707,87 (correspondente a “rendimentos brutos” dos “Resgates
creditados e c/c” contido no extrato), porém a Recorrente contabilizou e
escriturou o valor de R$ 107.400,50 (correspondente a “Rendimentos brutos no
período” decorrente da soma “dos valores resgatados” R$ 879,33 e “do saldo não
resgatado” R$ 106.520,77 contidos no extrato).
(...)
27. Conforme consta no extrato de abril/2007, considerando que o valor
“rendimentos brutos” dos “Resgates creditados e c/c” contido no extrato foi R$
0,00 (zero), então a Recorrente sequer deveria ter contabilizado e escriturado
valores decorrentes de rendimentos de aplicação financeira, porém como a
Recorrente partiu dos valores consignados na rubrica “Rendimentos brutos no
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.943 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721115/2011-91
10
período” contabilizou e escriturou o valor de R$ 104.931,12 (decorrente da soma
“dos valores resgatados” R$ 0,00 e “do saldo não resgatado” R$ 104.931,12
contidos no extrato). Note-se que no próprio extrato citado pelo Julgador a quo,
que fora juntado pela Recorrente como doc. 12 da manifestação de
inconformidade (fls. 88) não consta receita do mês de abril para retenção na
fonte, o que evidencia o erro formal da Recorrente que escriturou e contabilizou
valores que sequer deveriam ter sido contabilizados.
(...)
28. No extrato de maio/2007 acima indicado, o rendimento considerado para o
IRRF foi R$ 86.561,50 (correspondente a “rendimentos brutos” dos “Resgates
creditados e c/c” contido no extrato), porém a Recorrente contabilizou e
escriturou o valor de R$ 118.276,99 (correspondente a “Rendimentos brutos no
período” decorrente da soma “dos valores resgatados” R$ 902,71 e “do saldo não
resgatado” R$ 117.374,28 contidos no extrato).
(...)
29. De acordo com o extrato de junho/2007 acima indicado, considerando que o
valor “rendimentos brutos” dos “Resgates creditados e c/c” contido no extrato foi
R$ 0,00 (zero), então a Recorrente sequer deveria ter contabilizado e escriturado
valores decorrentes de rendimentos de aplicação financeira, porém como a
Recorrente partiu dos valores consignados na rubrica “Rendimentos brutos no
período” contabilizou e escriturou o valor de R$ 107.258,56 (correspondente a
“Rendimentos brutos no período” decorrente da soma “dos valores resgatados”
R$ 0,00 e “do saldo não resgatado” R$ 107.258,56 contidos no extrato).
30. Note-se que no próprio extrato citado pelo Julgador a quo, que fora juntado
pela Recorrente como doc. 12 da manifestação de inconformidade (fls. 88) não
consta receita do mês de junho para retenção na fonte, o que evidencia o erro
formal da Recorrente que escriturou e contabilizou valores que sequer deveriam
ter sido contabilizados.
(...)
31. No extrato de julho/2007 acima indicado, o rendimento considerado para o
IRRF foi R$ 32.848,25 (correspondente a “rendimentos brutos” dos “Resgates
creditados e c/c” contido no extrato), porém a Recorrente contabilizou e
escriturou o valor de R$ 118.999,31 (correspondente a “Rendimentos brutos no
período” decorrente da soma “dos valores resgatados” R$ 55,63 e “do saldo não
resgatado” R$ 118.943,68 contidos no extrato).
32. O mesmo raciocínio deve ser aplicado para os extratos de agosto a dezembro
de 2007 e o resultado é o de que houve a contabilização e a escrituração das
receitas provenientes da aplicação financeira em valor maior que o devido, ou
seja, no montante de R$ 1.331.109,56, que corresponde à soma dos valores que
constam dos extratos sob a rubrica “Rendimentos brutos no período”.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.943 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721115/2011-91
11
33. Note-se que, ainda que a Recorrente tenha se equivocado quanto à rubrica
escolhida, fato é que, em última análise, não deixou de contabilizar e escriturar as
receitas decorrentes da aplicação financeira, de modo que, comprovado que a
origem dos valores contabilizados/escriturados é a mesma dos valores que o Fisco
em princípio entendeu não terem sido oferecidos à tributação, então resta
superada a controvérsia, sendo de rigor o reconhecimento de que as receitas de
aplicação financeira no valor de R$ 808.569,71 foram efetivamente oferecidas à
tributação.
34. Além da cópia integral do extrato bancário em que constam os valores mês a
mês do ano de 2007 que correspondem à receita decorrente de aplicação
financeira que foram efetivamente contabilizados e escriturados pela Recorrente,
são apresentadas também nesta oportunidade as cópias do Livro Registro Diário
de cada mês de 2007 (doc. 3) que comprova a contabilização dos valores contidos
nos extratos e que a receita decorrente de aplicação financeira não só foi
oferecida à tributação como o foi em valor superior ao devido.
35. Ora, ainda que a Recorrente tenha partido de rubricas diferentes para
contabilizar e escriturar as receitas de aplicação financeira, fato é que o valor por
ela considerado supera aquele que deveria ter sido computado, de modo que a
divergência por si só não é apta para afastar o direito de compensação do saldo
negativo de IRPJ pela Recorrente.
36. Não é demais reforçar que vigora no processo administrativo tributário o
princípio da verdade material, de forma que o Julgador Tributário tem o dever de
perquirir a realidade dos fatos para certificar a existência do crédito ora em
discussão, o que no caso concreto está refletido na documentação acostada aos
autos.
37. A própria Lei do Processo Administrativo Fiscal (Decreto n.o 70.235/72), no
seu artigo 29, contém previsão expressa nesse sentido, na medida em que
permite à autoridade julgadora além de apreciar livremente as provas, determinar
diligências que entenda necessárias.
38. Sobre a investigação dos fatos mediante a apresentação de prova no processo
administrativo em busca da verdade material, vale transcrever as lições de James
Marins:
(...)
40. Deste modo, ainda que comprovado nos autos que as receitas decorrentes de
aplicação financeira foram efetivamente contabilizadas e escrituradas e, portanto,
consideradas na apuração do IRPJ, vale enfatizar que meros erros formais
eventualmente cometidos pelo contribuinte no cumprimento de suas obrigações
acessórias não podem afastar o direito creditório e não podem gerar obrigações
que, apesar de declaradas equivocadamente, não refletem a verdade material.
Sobre eventuais erros de declaração, ensina Hugo de Brito Machado:
(...)
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.943 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721115/2011-91
12
43. Assim, não pode ser condição impeditiva para o reconhecimento de direito ao
crédito do saldo negativo de IRPJ o erro na indicação dos valores contidos no
extrato bancário, quando tal erro importar na contabilização e na escrituração de
valor maior que o devido, pois, neste caso, deve prevalecer a busca da verdade
material.
44. Nesse sentido, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF entende
que:
(...)
45. Como se observa dos precedentes acima indicados, o simples erro de fato não
impede a utilização de crédito comprovadamente apurado, motivo pelo qual o
indeferimento da compensação não deve prosperar, restando demonstrada a
necessidade de revisão do despacho decisório em atenção ao princípio da
verdade material que rege o processo administrativo.
46. Sobre erro formal específico quanto a IRRF, vale destacar o seguinte
precedente em que a discussão estava centrada na divergência entre os valores
escriturados e os valores que efetivamente serviram como base de cálculo do
IRRF:
(...)
47. A despeito de o precedente citado dispor sobre situação fática distinta da ora
em discussão, o que se pretende evidenciar é que este E. CARF tem privilegiado o
princípio da verdade material para reconhecer a insubsistência de lançamentos
fiscais pautados em divergências meramente formais.
48. Mutatis mutandis, considerando que, no caso concreto, o fundamento da não
homologação da compensação decorreu exclusivamente da consideração, frise-se
equivocada, de que as receitas decorrentes de aplicações financeiras (no valor de
R$ 808.569,71) não teriam sido oferecidas à tributação apenas considerando os
valores consignados na Ficha 06A (linha 22) e o fato de que o valor que a
Recorrente comprovou ter escriturado (R$ 1.331.109,56) diverge daquele
considerado para a retenção na fonte (R$ 808.569,71), então, de acordo com
todas as provas contidas nos autos, em especial os extratos bancários completos
ora apresentados (doc. 1) e as cópias dos Livros Diários (doc. 2) que comprovaram
que os valores, apesar de distintos, referem-se à mesma aplicação financeira, não
se pode negar, com base na verdade material, que está comprovado que houve
sim o oferecimento à tributação das receitas decorrentes da aplicação financeira
que originaram a retenção na fonte de IRRF 49. Assim, ainda que se considere que
os valores corretos a serem contabilizados e escriturados seriam outros, o fato de
a Recorrente ter comprovado que contabilizou e escriturou as receitas de
aplicação financeira em valor maior que o devido, partindo do mesmo extrato
bancário em que constam os valores considerados para o IRRF, então, em última
análise houve mero erro formal e tal erro sequer impactou no valor do crédito
informado no PER/DCOMP, pelo contrário, o crédito a que a Recorrente faria jus
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.943 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721115/2011-91
13
seria inclusive maior do que aquele informado, razão pela qual a compensação
deve ser homologada e os documentos ora apresentados considerados tendo em
vista o princípio da verdade material.
III. DO PEDIDO
50. Diante do exposto, requer-se o conhecimento e o provimento do Recurso
Voluntário, a fim de que seja reconhecido o crédito da Recorrente e,
consequentemente, seja homologada a compensação.
51. Protesta-se pela posterior juntada de documentos que complementem os
argumentos ora defendidos, com base no princípio da verdade material, bem
como pela oportuna realização de sustentação oral.
Termos em que,
pede deferimento.
São Paulo, 9 de outubro de 2018.
(...)”.
Por fim, a Contribuinte protocolizou uma petição (e-fls. 253/257) no dia
07/janeiro/2025 sustentando que “os rendimentos foram devidamente oferecidos à tributação,
não podendo prosperar a decisão recorrida que, confunde a receita com juros sobre as aplicações
em renda fixa (R$ 1.331,109,56) com os rendimentos dos resgates da aplicação financeira no
período (R$ 808.569,71)”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2007
no valor de R$ 115.763,78 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a
atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.943 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721115/2011-91
14

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2007. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação de tais retenções, com base nas
informações que constam no sistema do Fisco, não reconhecendo o crédito pleiteado.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 112/120):
“(...)
Nesse contexto, tendo em conta a análise do documentário acima explanada,
tenho por não procedente o argumento pela defesa apresentado, consistente
haver laborado em erro de fato no preenchimento da linha 44 – Outras Receitas
Não Operacionais da ficha 06A – Demonstração do Resultado.
Como admitido pela própria interessada, a receita financeira de R$ 808.567,71 foi
verdadeiramente auferida, o que se deu em diversos meses do ano de 2007.
Sendo o caso, a pessoa jurídica deveria ter levado em conta o estabelecido pelo
art. 344 do RIR/99, formulado no sentido de que "Os tributos e contribuições são
dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo o regime de competência".
Portanto, a dedutibilidade do IRRF deveria ter se dado nos diversos meses de
2007 em que a receita foi auferida e desde que tal receita tenha sido computada
na determinação do lucro real, conforme determinado pelo dispositivo abaixo
colacionado:
(...)
Em vista de todo o exposto e com substrato no princípio da livre convicção
fundamentada da autoridade julgadora, plasmado no art. 29 do Decreto no
70.235, de 1972, tenho por insuficiente a instrução probatória pela pessoa jurídica
apresentada, em vista do que não visualizo qualquer reparo a se determinar na
apuração fiscal contraditada.
(...)
Conclusão
Isso posto, tendo presentes os fatos e a legislação apresentados, VOTO pela
improcedência da manifestação de inconformidade”.

Do Imposto de Renda Retido na Fonte

Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.943 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721115/2011-91
15
Inicialmente, em relação à dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a
legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como a
contribuição social retida da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção da contribuição na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de
apuração do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-
Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte 8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido
é retido pela fonte pagadora que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.943 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721115/2011-91
16
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem comprovar por quaisquer meios
de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito reivindicado, não sendo o
informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única forma de demonstrar o crédito.
No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou aos autos em sede recursal,
extratos bancários e Diário Geral (e-fls. 178/215).
E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser
analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir a imposto de
renda retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação,
do valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante
de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar,
por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.943 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721115/2011-91
17
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula CARF
no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois o
primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até aquele
momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da liquidez e
certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a juntada de
documentos para comprovar a existência do crédito.

Dispositivo

Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas
e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a
produção de provas.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.943 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721115/2011-91
18

Fl. 275
DF CARF MF
Original